Tribunal: TCU
Processo: 005.493/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de Paulo Roberto Lenzi, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que parte da parcela de quintos/décimos (6/10 de FC-8) foi incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que a Lei 14.687/2023 não converteu em legalidade a incorporação de quintos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ou seja, ainda é válido o entendimento do STF no âmbito do RE 638.115; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não está amparada por decisão judicial transitada em julgado, visto que o interessado não consta entre os beneficiários da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF cujo autor foi o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - SINDJUS/DF, uma vez que não constou seu nome como parte da lista de substituídos constantes da relação de fls. 93-98 daqueles autos; Considerando que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira; Considerando que a Lei 14.687/2023 introduziu o parágrafo único no art. 11 da Lei 11.416/2006, admitindo a continuidade das parcelas de quintos/décimos incorporadas pelos servidores, sem a necessidade da absorção por reajustes futuros, com vigência a partir de 22/12/2023; Considerando que este Tribunal, ao apreciar consulta formulada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), quanto ao alcance temporal das disposições do parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, inserido pela Lei 14.687/2023, "especialmente quanto à delimitação do termo inicial dos efeitos da norma", proferiu o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (Ministro-Revisor Walton Alencar Rodrigues), onde se entendeu que "as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023"; Considerando que os reajustes realizados em virtude da aplicação da primeira parcela de reajuste da Lei 14.523/2023 foram suficientes para absorção parcial da VPNI, oriunda de incorporação de quintos/décimos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e que o órgão de origem não efetivou a absorção corretamente, em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; Considerando ainda que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que integrou a estrutura de proventos a vantagem de opção (valor parcial da função comissionada/cargo em comissão) de que tratou o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990 e art. 7o da Lei 9.624/1998, paga com base em decisão judicial; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de alteração, foi implementado em 22/8/2024, após 16/12/1998; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ilegal a concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, visto que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário e Súmula TCU 290; Considerando que este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais do art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990, conforme Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o pagamento da vantagem de opção no caso concreto está irregular pelos seguintes motivos: a) não implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional; b) está cumulativo com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); e c) implementou os requisitos da aposentadoria após 13/11/2019 (EC 103/2019); Considerando que o interessado está amparado por decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 - 5a Vara - JF/DF movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - SINDJUS/DF para restabelecer o entendimento do TCU fixado no âmbito do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário ; Considerando, no entanto, que o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja aplicação via judicial garante o recebimento da parcela opção, não determinou o pagamento cumulativo das parcelas quintos e opção, deve ser determinado ao órgão que convoque o interessado para optar entre as parcelas de opção ou de quintos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 5/12/2024, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando que o Gestor de Pessoal anexou ao ato Certificado/Diploma que comprova o pagamento da vantagem de Adicional de Qualificação, não havendo óbice para registro do ato nesse aspecto; Considerando que o servidor cumpriu todos os requisitos legais referentes à idade mínima, tempo de permanência no cargo da aposentadoria, tempo de serviço público e tempo de contribuição exigido pelo fundamento, não havendo óbice à legalidade do ato em relação a esses aspectos; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Paulo Roberto Lenzi; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 005.493/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Roberto Lenzi (XXX.224.091-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. promova, com relação à parcela de quintos/décimos, no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, a retificação do valor da VPNI, oriunda de incorporação de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, promovendo sua absorção em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; 1.7.2. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de opção ou de quintos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 1.7.3. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 - 5a Vara - JF/DF e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de opção e emita novo ato de aposentadoria para o interessado, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 1.7.4. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da vantagem opção; 1.7.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça.